Tribunal: STF
Processo: RE 675840
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IRPF. Retenção na fonte. Excesso. Ressarcimento. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.